Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INSCRIÇÃO. SERASA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de locação de veículo estabelece que cometidas infrações de trânsito o locador será responsabilizado e a cobrança será realizada no cartão de crédito disponibilizado no momento da locação.
1.1. No caso dos autos, o autor teve ciência das infrações e da cobrança três anos após a locação, sem nenhum documento capaz de comprovar qualquer tentativa da locadora em realizar a cobrança pelo cartão de crédito ou realizar a notificação. Assim, há que se reconhecer a falha na prestação do serviço.
2. Configurada a falha na prestação do serviço, o cadastro do autor como inadimplente configura dano a sua esfera moral, sendo necessário o ressarcimento.
3. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
3.1. Na situação que se descortina, tendo em vista que a locadora mostrou-se negligente, além de tentar realizar a cobrança de uma das infrações mais de uma vez, razoável e proporcional o quantum estabelecido na sentença, capaz de alcançar o intuito punitivo-pedagógico da sentença.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.